Tribunal: TJMT
Processo: 0000611-33.2010.8.11.0094
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000611-33.2010.8.11.0094
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS - CPF: 917.430.791-68 (APELANTE), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), APOLINARIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 57.512.634/0001-40 (APELADO), WALTER EDSON CAPPELLETTI - CPF: 135.691.068-88 (ADVOGADO), OTILIO RIBEIRO NETO - CPF: 311.352.851-87 (ADVOGADO), APOLINARIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 57.512.634/0001-40 (EMBARGANTE), OTILIO RIBEIRO NETO - CPF: 311.352.851-87 (ADVOGADO), WALTER EDSON CAPPELLETTI - CPF: 135.691.068-88 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS - CPF: 917.430.791-68 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTOR PROVIDO, COM EFEITOS INFRINGENTES. RECORRIDOS NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MÉRITO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA RECONHECIDA. EMBARGOS DO AUTOR PROVIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DO RÉU NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que cassou a sentença e determinou a devolução dos autos à instância de origem. O autor sustenta omissão do julgado por não ter apreciado o mérito da ação de usucapião, mesmo estando apta para julgamento. O réu requer o reconhecimento de conexão deste feito com outros dois processos e a consequente prejudicialidade da apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão recorrido é omisso ao não julgar o mérito da ação de usucapião; (
ii
) analisar se há contradição no julgado em razão da alegada conexão com outros processos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição que enseja embargos de declaração deve ser interna ao julgado, caracterizando proposições inconciliáveis entre si, o que não ocorre quando há divergência com elementos externos, como a existência de processos conexos.

A conexão dos processos não foi arguida ao longo da tramitação processual e sequer foi objeto de contrarrazões à apelação, configurando inovação recursal.

O feito encontra-se pronto para julgamento do mérito, pois já foi concluída a fase instrutória e a extinção do processo anterior não impede essa análise, nos termos do art. 485, §3º, I, do CPC.

O autor comprovou a posse mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus
domini
sobre a área de 102,3742
ha
, por período superior a 10 anos, preenchendo os requisitos da usucapião extraordinária previstos no art. 1.238 do CC.

A posse qualificada do autor, corroborada por provas documentais e testemunhais, justifica o reconhecimento da prescrição aquisitiva e a consequente declaração de domínio em seu favor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração do réu rejeitados. Embargos de declaração do autor providos, com efeitos infringentes, para reconhecer a prescrição aquisitiva da área e constituir título hábil para registro imobiliário.

Tese de julgamento:

A contradição apta a justificar embargos de declaração deve ser interna ao julgado, não se configurando por divergências com elementos externos, como alegação de conexão com outros processos.

A usucapião extraordinária exige posse mansa, pacífica e ininterrupta por 10 anos, com animus
domini
e realização de benfeitorias produtivas no imóvel.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, §3º, I; CC, art. 1.238.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0000155-62.2016.8.11.0033, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 28-4-2021, DJE 3-5-2021.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão
que
acolheu
a
preliminar e
casso
u
a sentença
, além de
determin
ar
a devolução dos autos à instância de origem para regular prosseguimento.

O autor argui que o aresto é omisso uma vez que deixou de apreciar o mérito da Ação mesmo ela estando pronta para o julgamento.

O réu pede a declaração de conexão deste feito com outros dois processos
0000322-66.2011.8.11.0094 e 0000323-51.2011.8.11.0094
, ainda em primeira instância, alegando que são conexos.

Aduz que há contradição no julgado ante a existência da conexão acima descrita e, por esse motivo, pugna para que a Apelação seja julgada prejudicada.

Intimadas, as partes se manifestaram nos
IDs
n.
258390662
e
265362789
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O réu pede a declaração de conexão deste feito com outros dois processos
0000322-66.2011.8.11.0094 e 0000323-51.2011.8.11.0094
, ainda em primeira instância, alegando que são conexos.

Aduz que há contradição no julgado ante a existência da conexão acima descrita e, por esse motivo, pugna para que a Apelação seja julgada prejudicada.

No entanto, a contradição que dá ensejo aos Embargos de Declaração é aquela que gera incongruência no dispositivo do acórdão por trazer proposições inconciliáveis entre si.

Ou seja, é intrínseca ao próprio julgado. Não ocorre entre suas partes integrantes (ementa, relatório e voto) e os elementos externos (teses recursais não acolhidas, princípios gerais de direito, entendimento deste ou de outros Tribunais estaduais em outros processos, súmulas das Cortes Superiores, ou resoluções de outros processos ainda que conexo
s,
etc
)
.

Ademais, durante todo o processo não se cogitou tal conexão e o réu deixou de apresentar contrarrazões à apelação, portanto, tal questionamento caracteriza inovação recursal.

O autor argui que o aresto é omisso uma vez que deixou de apreciar o mérito da Ação mesmo ela estando pronta para o julgamento.

Melhor analisando o feito, percebe-se que o processo está pronto para a análise de mérito uma vez que já concluída a fase instrutória e, ante a extinção com amparo no art.
485, IV e VI, do CPC,
está autorizada essa apreciação, conforme dispõe
o §3º, I, do
mesmo diploma legal.

Passa-se ao julgamento da Usucapião proposto por Hildebrando José Pais dos Santos.

O
autor
propôs Usucapião Extraordinária em que requer a declaração da prescrição aquisitiva da parte ideal
correspondente a 102,3742ha, de uma parte maior de 294,796ha, na Gleba
Tabaporã
, matrícula n. 900 do Cartório de Registro de Imóveis daquele município, conforme se extrai do memorial descritivo com Id 229789669 – Pág. 45/50.

A Usucapião Extraordinária está prevista no art. 1.238 do CC, que preconiza:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel
, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo
reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo”
.

No caso concreto, a individualização do imóvel foi devidamente demonstrada, e as fotos anexadas no Id 229789672 - Pág. 1 a 20
atestam
que o local possui casa de alvenaria, pomar antigo, criação de gado, cercas, muros, lagos, bebedouros para animais, curral de alvenaria e madeira, cisternas e estradas internas
.

Esses fatos somados ao depoimento unânime de todas as testemunhas de que o autor tem a posse há mais de 10 anos e a adquiriu de quem já a possuía com os mesmos requisitos desde 1995 (Id 229789669 – Pág. 36 e seguintes) revelam que ele a exerce há quase 30 anos.

Todos os confrontantes, testemunhas ouvidas em juízo, atestaram a posse mansa e pacífica do autor.

Em seu depoimento, Carlos Claudino Melo disse que seu pai lavrou as terras do imóvel objeto do feito e não houve
turbação ou impedimento. Portanto todos confirmam que as benfeitorias foram construídas pelo autor e que a sua posse é antiga.

Por conseguinte, cumpridos os pressupostos para a usucapião, impõe-se o reconhecimento da prescrição aquisitiva.

A propósito:

“
Para a procedência da Ação de Usucapião Extraordinária Especial com fundamento no artigo 1.238, parágrafo único, do Código Civil, deve ser
comprovada
a posse mansa, pacífica e ininterrupta, com animus
domini
, pelo prazo de dez anos, se o possuidor houver estabelecido no imóvel sua moradia ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

(...).”

(TJMT, N.U 0000155-62.2016.8.11.0033, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 28-4-2021, DJE de 3-5-2021).

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração do réu e
dou provimento
ao
s
Aclaratórios
do autor, imprimindo efeitos infringentes para
,

além de anular a sentença, conforme já decidido,
analisar o mérito do Recurso de Apelação e a ele
dar provimento
para
declarar a prescrição aquisitiva da área de 102,3742ha, na Gleba
Tabaporã
, matrícula n. 900 do Cartório de Registro de Imóveis desse mesmo município, cujos limites estão descritos nos autos, em favor do apelante.
A presente decisão
constitui título para registro em Cartório.

Com a análise de mérito e o provimento do Recurso de Apelação, impõe-se a inversão d
o ônus
da
sucumbência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025